Tribunal: TJSP
Processo: 1032523-74.2024.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Paulo Cícero Augusto Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-08

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. ICMS. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em Exame: Mandado de Segurança impetrado por Axa Oil Petróleo S.A. contra ato do Coordenador de Fiscalização da Secretaria da Fazenda de SP, visando a exclusão do PIS e COFINS da base de cálculo do ICMS. Sentença denegou a segurança com base no Tema 1.223 do Col. STJ. Apelação interposta pela impetrante. II. Questão em Discussão: A

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. ICMS. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em Exame: Mandado de Segurança impetrado por Axa Oil Petróleo S.A. contra ato do Coordenador de Fiscalização da Secretaria da Fazenda de SP, visando a exclusão do PIS e COFINS da base de cálculo do ICMS. Sentença denegou a segurança com base no Tema 1.223 do Col. STJ. Apelação interposta pela impetrante. II. Questão em Discussão: A questão em discussão consiste na constitucionalidade da inclusão do PIS e COFINS na base de cálculo do ICMS. III. Razões de Decidir: (i) A Constituição Federal e a legislação que disciplina o ICMS não excluem o PIS e a COFINS de sua base de cálculo, apontando-a, inclusive, como sendo o montante da operação. (ii) Entendimento firmado pelo Col. STJ, em sede de recurso repetitivo (Tema 1223), de que "a inclusão do PIS e da Cofins na base de cálculo do ICMS atende à legalidade nas hipóteses em que a base de cálculo é o valor da operação, por configurar repasse econômico." IV. Dispositivo: Recurso desprovido.